Tribunal: TJMT
Processo: 1001896-27.2023.8.11.0017
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001896-27.2023.8.11.0017
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[1/3 de férias, FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI, Indenização / Terço Constitucional, Férias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ANDREIA DA SILVA FEITOSA - CPF: 974.013.581-15 (EMBARGADO), RAIZZA SOUSA MATOS - CPF: 022.348.451-22 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA DE PROFESSORA DA REDE PÚBLICA. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença que reconheceu o desvirtuamento de sucessivas contratações temporárias de professora da rede pública estadual, condenando o ente público ao pagamento de décimo terceiro salário, férias acrescidas do terço constitucional e depósitos do FGTS.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro material ao reconhecer o desvirtuamento da contratação temporária.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação relativa à sucessividade das contratações temporárias, concluindo que a utilização reiterada de vínculos precários para suprir demanda permanente e previsível da Administração Pública caracteriza desvirtuamento da contratação temporária prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal.

5. A realização de distintos processos seletivos simplificados não afasta o reconhecimento da nulidade das contratações, porquanto o elemento determinante consiste na manutenção contínua da mesma função pública para atender necessidade permanente do Estado.

6. Pequenas interrupções formais entre contratos sucessivos, inclusive o intervalo de 40 (quarenta) dias previsto na Lei Complementar Estadual n. 719/2022, não afastam a continuidade material da prestação laboral quando permanece a necessidade administrativa.

7.

O acórdão aplicou os Temas 551 e 916 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, os quais asseguram o direito ao FGTS, ao décimo terceiro salário e às férias acrescidas do terço constitucional nas hipóteses de desvirtuamento da contratação temporária.

8. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa nem à rediscussão de matéria já apreciada, inexistindo vício de fundamentação quando a controvérsia é decidida de forma integral e devidamente fundamentada.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A sucessividade de contratações temporárias para o exercício contínuo de função permanente da Administração Pública caracteriza desvirtuamento da contratação prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal. 2. Os embargos de declaração são incabíveis para rediscutir matéria já decidida, na ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.”

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 37, IX; Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 81; Lei Complementar Estadual n. 719/2022.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 551 da Repercussão Geral; STF, Tema 916 da Repercussão Geral; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.905.909/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 28.03.2022, DJe 11.04.2022; TJMT, N.U 1015931-77.2022.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 01.04.2024, DJE 15.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente público, mantendo a sentença que reconheceu o desvirtuamento dos contratos temporários firmados pela parte autora para o exercício da função de professora da rede pública estadual.

Em suas razões, sustenta o embargante que o acórdão incorreu em omissão, ao deixar de apreciar a alegação de que os contratos temporários decorreram de processos seletivos distintos, circunstância que, segundo afirma, caracterizaria relações jurídicas autônomas e independentes.

Alega, ainda, a existência de erro material quanto ao reconhecimento de labor ininterrupto, ao argumento de que, após a edição da Lei Complementar Estadual no 719/2022, teria sido observado o intervalo mínimo de 40 dias entre os contratos celebrados no período de 2022 a 2023.

Ao final, requer o provimento dos embargos de declaração, a fim de que sejam sanados a omissão e o erro material apontados.

Em contrarrazões,
Andreia da Silva Feitosa
sustenta que os embargos de declaração têm por finalidade rediscutir matéria já decidida. Defende o reconhecimento do desvirtuamento das contratações temporárias sucessivas para o exercício de atividade permanente da Administração Pública e requer o desprovimento do recurso, com a manutenção integral do acórdão recorrido (ID 359564899).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1. Breve histórico processual

Em síntese, verifica-se que a embargada, professora contratada temporariamente pelo Estado de Mato Grosso, ajuizou
ação de cobrança
objetivando o pagamento de verbas decorrentes da relação jurídica mantida com a Administração Pública, notadamente férias acrescidas do terço constitucional, décimo terceiro salário e depósitos de FGTS, com a respectiva multa.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo o desvirtuamento da contratação temporária, e condenou o Estado ao pagamento de: i) décimo terceiro salário integral referente aos anos de 2019 a 2023; ii) férias acrescidas do terço constitucional, calculadas sobre o período de 45 quarenta e cinco dias; e iii) depósitos de FGTS. Consignou, ainda, que eventuais verbas comprovadamente pagas pela Administração Pública deveriam ser compensadas, bem como reconheceu a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 20/12/2018 (ID 342441399).

Interposto recurso de apelação pelo Estado de Mato Grosso, a Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo negou-lhe provimento, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos (ID 352727865).

Irresignado, o ente público opôs os presentes embargos de declaração, alegando, em síntese, omissão e erro material no acórdão.

2. Da inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a oposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver eivada de obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material:

Art. 1.022.Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual

devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento

III - corrigir erro material.

No caso concreto, contudo,
não se verifica
a presença de qualquer dos vícios aptos a justificar a oposição do presente recurso.

O argumento central do embargante — no sentido de que a realização de novos processos seletivos e a existência de breves interrupções entre os contratos afastariam a nulidade da contratação temporária — foi devidamente enfrentado no acórdão embargado.

Com efeito, o acórdão concluiu que a sucessividade das contratações temporárias evidenciou o desvirtuamento da excepcionalidade prevista no artigo 37, IX, da Constituição Federal, em consonância com a sentença de origem, que consignou que a função docente exercida pela autora atendia a demanda permanente e essencial do Estado.

A alegação de que cada vínculo decorreu de processo seletivo distinto não altera essa conclusão. Isso porque o aspecto determinante para o reconhecimento do desvirtuamento não reside apenas na forma administrativa adotada para formalizar as admissões, mas na utilização reiterada de contratações precárias para suprir demanda permanente, ordinária e previsível da Administração Pública.

Assim, ainda que precedidas de diferentes processos seletivos simplificados, as sucessivas admissões para o exercício contínuo da mesma função pública revelam a manutenção indevida de vínculo precário em substituição ao provimento efetivo.

Quanto à alegada interrupção dos vínculos, especialmente em razão do intervalo de 40 (quarenta) dias previsto na Lei Complementar n. 719/2022, constata-se que pequenas interrupções formais entre vínculos sucessivos não possuem o condão de descaracterizar a continuidade material da prestação laboral, quando evidenciada a permanência da necessidade administrativa.

Vale mencionar que o acordão embargado aplicou fielmente os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, notadamente os
Temas 551 e 916 da Repercussão Geral
, os quais estabelecem que, comprovado o desvirtuamento da contratação temporária por sucessivas renovações, o trabalhador faz jus ao depósito do FGTS, bem como ao recebimento do décimo terceiro salário e das férias remuneradas acrescidas do terço constitucional.

Nesse contexto, verifica-se que a pretensão do embargante traduz
mero inconformismo com a conclusão adotada
no julgamento, buscando rediscutir matéria já devidamente apreciada, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

Registre-se, por oportuno, que a jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, tampouco à rediscussão de matéria já decidida, salvo nas hipóteses em que evidenciada alguma das falhas previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que, todavia, não se verifica no caso concreto.

Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

[...] 1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço
. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
. 3. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1905909 SP 2021/0160243-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2022) (g.n)

No mesmo sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...]
Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão)
.”
(N.U 1015931-77.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 15/04/2024) (g.n.)

Por fim, registro que a reiterada interposição de recurso com manifesto intuito protelatório, ou mesmo para, de maneira deliberada, obstar o andamento do processo, poderá caracterizar má-fé, a exigir pronta reprimenda do Poder Judiciário,
com a aplicação da multa prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil
.

3. Dispositivo

Ante o exposto, inexistindo contradição, omissão ou obscuridade na decisão embargada, nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026